Tribunal: TJSP
Processo: 1502342-27.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502342-27.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MAYCON DOUGLAS COSTA HOLANDA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso defensivo e
deram provimento ao apelo ministerial para condenar o réu com fulcro nos artigos
157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 244-B, da
Lei no 8.069/90, redimensionando as penas totais do acusado para 9 (nove) anos, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e
um) dias-multa, no mínimo legal. Consideraram, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Comunique-se. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050 São Paulo Voto no 34.022
2
Apelação Criminal com Revisão no 1502342-27.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.022
Apelações Criminais
Roubo majorado e corrupção de
menores Sentença parcialmente condenatória Pretensão
ministerial voltada à condenação do acusado também pelo
crime de corrupção de menores, em concurso material com
o roubo, ao reconhecimento da majorante do emprego de
arma de fogo e à fixação de regime inicial fechado

Recurso defensivo buscando a absolvição por fragilidade
probatória - Admissibilidade apenas do recurso da acusação
Materialidade, autoria e majorantes suficientemente
demonstradas Palavras da vítima de suma importância no
esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso

Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as
demais provas
Condenação bem editada, com base em
sólido e convincente acervo probatório
Majorante do
emprego de fogo que independe, para sua configuração, da
apreensão e perícia do armamento, podendo ser confirmada
por outros meios de prova, como no caso dos autos

Verificada a participação do adolescente é o quanto basta
para a configuração do delito do artigo 244-B da Lei no
8.069/90 Crime formal Inteligência da Súmula 500 do
STJ - Imperiosa a condenação do réu também por esse
delito - Bases nos mínimos legais Menoridade reconhecida
Súmula 231 do STJ Elevação maior na terceira fase, em
decorrência do reconhecimento de duas majorantes

Aplicação do concurso material benéfico entre os delitos de
roubo e corrupção de menor
Regime fechado que se
mostra o mais adequado ao caso concreto. Recurso da
defesa desprovido e apelo ministerial provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050 São Paulo Voto no 34.022
3
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Maycon Douglas Costa Holanda, por infração ao
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, foi condenado às
penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.
Na mesma decisão, o réu foi absolvido da
imputação prevista no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, bem como
afastada a majorante do emprego de arma de fogo, no tocante ao crime
de roubo, tudo com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Inconformadas, recorrem as partes.
O Ministério Público busca a condenação do réu
também pelo crime de corrupção de menor, em concurso material com o
roubo, o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo e a
fixação de regime fechado.
O sentenciado, por sua vez, acenando com a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição.
Regularmente processados os recursos, opina a
d. Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso ministerial e
improvimento do apelo defensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050 São Paulo Voto no 34.022
4
2. O recurso defensivo não está em vias de ser
provido, enquanto o apelo ministerial comporta integral provimento.
Emerge dos autos que o acusado foi condenado
pelo crime de roubo porque, no dia 28 de outubro de 2018, por volta das
13h50min, na Rua Senador Filinto Muller, no 508, nesta cidade e
comarca da Capital, juntamente com o adolescente Kaic da Silva Sousa,
a quem corrompeu ou facilitou a corrupção, e mais dois agentes não
identificados, em concurso e previamente conluiados, subtraíram, para
si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a
motocicleta Honda CB300, cor preta, placa EZH-4446, um Ipad, um
celular marca Samsung, uma mochila e documentos pessoais, tudo
pertencente à vítima Pablo Santos de Sousa.
Segundo o apurado, a vítima conduzia sua
motocicleta quando teve a trajetória interceptada por um veículo Toyota
Ethios, prata, do qual desceram Maycon, Kaic e mais dois indivíduos não
identificados, que estavam armados e obrigaram a vítima a descer da
motocicleta, deitar no chão e entregar seus pertences. Na posse dos
bens, os quatro agentes fugiram.
Passados quatro dias do roubo, na Travessa
Pão e Vinho, policiais militares que patrulhavam o local se depararam
com Maycon e Kaic no interior do veículo Fiat/Siena, cor vermelha,
placas EDP-0695, os quais esboçaram nervosismo com a aproximação
da polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050 São Paulo Voto no 34.022
5
Realizada
a
abordagem,
os
policiais
encontraram com Maycon a chave de uma motocicleta, tendo Kaic
informado que ela estava estacionada nas imediações e tinha sido
roubada.
Os
policiais
militares
encontraram
a
motocicleta e constataram que era produto do roubo praticado contra a
vítima Pablo.
A
vítima
foi
avisada
e,
na
delegacia,
reconheceu Maycon e Kaic como sendo os autores do delito, sendo certo
que foi o adolescente quem lhe apontou a arma de fogo.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pela portaria (fls. 5/6),
boletins de ocorrência (fls. 7/11 e 12/14), autos de exibição, apreensão,
entrega e avaliação (fl. 18) e de reconhecimento pessoal (fl. 19), senão
também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na
delegacia,
Maycon
informou
que
é
proprietário do veículo marca Fiat/Siena, placas EDP-0695 e, na ocasião,
o conduzia quando seu amigo Kaic da Silva Sousa, que conhece há
quinze anos, solicitou carona. Enquanto levava Kaic até sua residência,
foram abordados por policiais militares, os quais indagaram sobre uma
motocicleta. Informaram que tal veículo pertencia a Kaic. Os policiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050 São Paulo Voto no 34.022
6
então, passaram a conversar com o adolescente, o qual acabou
informando que tinha estacionado a motocicleta roubada nas
proximidades, levando os policiais até ela. Os policiais encontraram a
moto e todos foram conduzidos para a delegacia. Não sabia que a
motocicleta era produto de roubo e não participou desse delito (fl. 20).
O adolescente infrator Kaic da Silva Sousa, na
delegacia, na presença de sua genitora, relatou que é amigo de Maycon
Douglas há quinze anos. Estava na companhia do acusado, no veículo
dele, quando foram abordados por policiais militares, os quais passaram
a indagar sobre uma motocicleta que havia sido roubada. Então, o
declarante apontou aos policiais onde a motocicleta estava, pois,
momento antes, tinha pegado para dar umas voltas. Sabia que a
motocicleta era produto de roubo, porém não participou do crime. Já foi
apreendido por roubo de veículo (fl. 24).
Em Juízo, Maycon voltou a negar a acusação.
Disse que foi abordado em seu carro, na companhia de Kaic. A chave da
motocicleta não estava no carro do interrogando. O adolescente que
indicou o local onde estava a moto. Trabalhava com instalação de
mármores e granitos (mídia audiovisual).
O adolescente infrator, ouvido na Vara da
Infância e Juventude, admitiu a autoria do delito, negando, contudo, o
emprego de arma de fogo (fl. 109).
Malgrado a versão exculpatória do acusado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050 São Paulo Voto no 34.022
7
prova amealhada nos autos lhe é adversa.
Cumpre considerar, nesse ponto, que a vítima
Pablo disse que quatro indivíduos armados a bordo de um veículo Ethios
o abordaram e subtraíram sua motocicleta e mochila. Alguns dias depois,
recebeu ligação dos policiais informando que o veículo havia sido
recuperado. Na delegacia, reconheceu o réu e o adolescente como
autores do roubo. Em audiência, acredita que o acusado é um dos
roubadores, mas não tem certeza absoluta, porque ele está um pouco
diferente. Durante o reconhecimento na delegacia, contudo, teve certeza
absoluta de que o réu era um dos assaltantes (mídia audiovisual).
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, no crime de roubo, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e
narrar fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo, de modo
a trazer irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a
necessária punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço,
consoante iterativa orientação jurisprudencial1.
Robustecendo mais ainda o quadro probatório,
o policial militar Clayton da Silva Bezerra narrou que realizava
patrulhamento quando se deparou com um veículo Fiat/Siena com dois
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da
9a Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050 São Paulo Voto no 34.022
8
indivíduos em seu interior. Maycon o conduzia e imprimiu maior
velocidade quando notou a presença da viatura, o que motivou a
abordagem. Em poder do acusado, além da chave do carro dele, havia a
chave de uma motocicleta, a qual ele não soube identificar. Indagado, o
adolescente Kaic informou que a chave pertencia a uma motocicleta
produto de roubo e que se encontrava a duas ruas do local da
abordagem. Dirigiu-se para lá e localizou a moto sem a placa. Em
consulta, houve a confirmação de que a motocicleta era produto de
roubo (mídia audiovisual).
Por igual, o depoimento do policial militar
Victor Rebelato Ferreira. Acrescentou que os detidos não declinaram
quem havia praticado o roubo. O proprietário da motocicleta foi
localizado e, na delegacia, apesar de o depoente não ter participado do
ato, soube que ele reconheceu tanto o acusado quanto o adolescente
como autores do roubo (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o
apelante e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse
mesmo cometido o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e
harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050 São Paulo Voto no 34.022
9
contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64),
não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372,
por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a
preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser
sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não
está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento
prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame
global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401,
588/513,
591/313,
594/332,
594/392,
597/330,
609/394,
610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM
83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois
negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".3
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
2 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM
19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050 São Paulo Voto no 34.022
10
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
Portanto, em que pese as argumentações da
combativa Defesa, a autoria delitiva está cabalmente comprovada, seja
porque a vítima reconheceu seguramente o acionado, na delegacia,
como um dos autores do roubo; seja porque em Juízo, o ofendido
confirmou ter efetuado aquele reconhecimento com absoluta certeza;
seja porque a chave da motocicleta subtraída foi localizada em poder do
réu, não tendo ele apresentado qualquer justificativa para a posse da
chave de veículo subtraído dias antes; seja porque o acusado não
apresentou qualquer adminículo probante em sentido contrário.
Impende observar que a causa de aumento do
concurso de pessoas está bem delineada nos autos, pois encontra
confirmação nas palavras da vítima, que, seguramente, informou ter
sido abordada por quatro indivíduos.
Do
mesmo
modo,
como
pleiteado
pela
acusação, devidamente comprovada a majorante do emprego de arma
de fogo pelo depoimento da vítima, a qual informou ter sido abordada
por agentes armados, sendo desnecessária a sua apreensão e submissão
à perícia.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050 São Paulo Voto no 34.022
11
Não destoa desta interpretação a orientação,
consolidada, emanada do Colendo Supremo Tribunal Federal:
“ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU
POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE
PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM
DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e
perícia da arma de fogo empregada no roubo para
comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal
qualidade integra a própria natureza do artefato. II
- Lesividade do instrumento que se encontra in re
ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do
Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio
de prova, em especial pela palavra da vítima -
reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente
- ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV -
Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a
ausência de potencial lesivo da arma empregada para
intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal
prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo
Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o
poder de disparar projéteis, pode ser empregada como
instrumento contundente, apto a produzir lesões
graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência
com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050 São Paulo Voto no 34.022
12
Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida”.5
Não resta dúvida, também, de que a ação
delitiva atingiu o ápice do iter criminis, sobretudo porque o acusado se
afastou da vítima depois de cessada a grave ameaça, configurando a
consumação. E mais, a res furtivae foi recuperada somente alguns dias
depois do crime.
Por outro lado, também merece prosperar o
reclamo ministerial no tocante à configuração do crime de corrupção de
menor.
De fato, malgrado a fundamentação exposta
pelo eminente Magistrado sentenciante, a increpação relativa ao referido
delito também encontra inteiro respaldo no conjunto probatório, porque
o acusado contou com a participação do adolescente Kaic, corrompendo-
o ou, no mínimo, facilitando-lhe a corrupção. É o quanto basta para a
caracterização do delito previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente), que se classifica como crime de
perigo.
E não é outra a orientação emanada do
5 - STF-HC 96099/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19.2.2009. Em igual sentido, precedentes de ambas as Turmas do
STF: HC 104368/RS, Rel. Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 03/09/2010; RHC 103544/DF, Rel. Ministro Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11/06/2010; HC 100187/MG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
16/04/2010; HC 104488/RS, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe 09/03/2011; HC
98792/SP, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 23/11/2010, DJe 01/02/2011; HC 103382/MS, Rel. Ministro Joaquim
Barbosa, julgado em 23/11/2010, DJe 01/02/2011; HC 95740/SP, Rel. Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe
26/06/2009; HC 94023/RJ, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 04/12/2009; HC 104273/MS, Rel. Ministra Ellen
Gracie, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050 São Paulo Voto no 34.022
13
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a conduta consistente na
corrupção de menores classifica-se como crime formal e de perigo,
tendo por objetividade tutelar a moralidade dos menores contra a
corrupção, não exigindo a demonstração de efetiva e posterior corrupção
penal do menor.
Em igual sentido, outros julgados dos Tribunais
Superiores:
“Habeas Corpus. Penal. Delito previsto no art. 244-B
da Lei n.o 8.069/90. Comprovação efetiva da corrupção
do
menor.
Prescindibilidade.
Precedentes.
Ordem
denegada. 1. É firme o entendimento nesta Corte no
sentido de que, para a configuração do delito
tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90,
anteriormente previsto no art. 1.o da Lei n.o
2.252/54,
são
desnecessárias
provas
da
efetiva
corrupção do menor, bastando, para tanto, que haja
evidências da participação de menor de 18 anos em
crime na companhia de agente imputável, como de fato
ocorreu
na
hipótese.
Precedentes.
2.
Ordem
denegada.” 6
E ainda:
“Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Corrupção de
menores. Absolvição por atipicidade da conduta.
6 - STJ- HC 194.184/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 08/09/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050 São Paulo Voto no 34.022
14
Impossibilidade. 3. Crime formal. Prescindibilidade
de prova da efetiva corrupção do menor. 3. Recurso a
que se nega provimento.” 7
Por fim, importa anotar que a jurisprudência do
mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema,
apresenta-se consolidada na Súmula no 500: “A configuração do
crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
Não é sem razão esse posicionamento, sempre
adotado por este relator, máxime por prestar-se superiormente como
meio de proteger a criança e o adolescente da ação reprochável de
agentes da criminalidade, impedindo que sofram influências deletérias e
altamente nocivas à formação e ao desenvolvimento de suas
personalidades, preservando-se, assim, suas dignidades enquanto
pessoas humanas.
Portanto, não há como se afastar, respeitado o
posicionamento do r. Juízo monocrático, a condenação por infração ao
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Por outro vértice, é de fácil percepção estar-se
frente ao denominado concurso formal de crimes, em conformidade com
a regra inscrita no artigo 70, caput, do Código Penal, na medida em que
7 - STF -RHC 107623, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/04/2011, DJe-098 DIVULG 24-05-
2011 PUBLIC 25-05-2011 EMENT VOL-02529-02 PP-00375).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050 São Paulo Voto no 34.022
15
o réu, mediante um só desígnio, praticou, simultaneamente, dois delitos
(roubo majorado e corrupção de menor), que se consumaram dentro do
mesmo contexto fático.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes das ações descritas na incoativa,
cujas
tipicidades
-
sob
os
aspectos
objetivo
e
subjetivo
-,
antijuridicidades
e
culpabilidades
encontram-se,
igualmente,
demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, tudo está a indicar mesmo a violação, pelo acusado, das
normas de proibição insculpidas nos artigos 157, paragrafo 2o, inciso II,
e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 244-B, da Lei no 8.069/90,
em concurso formal, razão por que era mesmo inarredável o provimento
condenatório.
As penas comportam alteração, diante da
condenação pelo crime de corrupção de menor e do reconhecimento do
emprego de arma de fogo, no roubo.
A propósito, na primeira fase, as básicas foram
fixadas em seus mínimos legais, uma vez que ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, assim permanecendo, na etapa seguinte, em que
pese a atenuante da menoridade, sobretudo por ser inadmissível, na
segunda fase da dosimetria, situar as penas aquém dos mínimos legais,
consoante o entendimento hoje cristalizado na Súmula no 231 do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça:
"A
incidência
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050 São Paulo Voto no 34.022
16
circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do
mínimo legal".
Na última etapa da dosimetria, as penas são
aumentadas em 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento
(concurso de pessoas) e, mais 2/3 (dois terços), diante do emprego de
arma de fogo, agora reconhecido.
Anote-se
que
o
disposto
no
artigo
68,
parágrafo único, do Código Penal não impõe ao juiz a escolha de uma
dentre as causas de aumento presentes em cada caso concreto, mas
faculta ao sentenciante a aplicação de uma delas, ou das duas,
dependendo das peculiaridades de cada caso.
Nos presentes autos, verifica-se a necessidade
de maior rigor na aplicação das penas, diante da gravidade dos delitos
praticados pelo acusado, sendo escorreita a aplicação cumulativa das
duas causas de aumento presentes (concurso de agentes e emprego de
arma de fogo, a última com espeque nas alterações trazidas pela Lei no
13.654/2018, que recrudesceu a pena do agente que pratica o delito de
roubo com emprego de arma de fogo).
Nesse sentido, julgado desta E. Corte de
Justiça:
“... é perfeitamente admissível a aplicação cumulada
entre a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050 São Paulo Voto no 34.022
17
com as demais previstas no art. 157, §2o, do Código
Penal, eis que o legislador não fez qualquer ressalva
nesse sentido e admitir-se o contrário resultaria em
situações injustas para com aquele que comete roubo
mediante arma de fogo, mas sem concorrer com qualquer
outra circunstância judicial prevista no dispositivo
retro mencionado, haja vista que ele seria punido com
o mesmo rigor que aquele que pratica a infração penal
utilizando revólver e em concurso de agentes, por
exemplo. Verifica-se, também que a previsão constante
do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal,
tratasse de mera faculdade do Magistrado, podendo
assim, não ser aplicada conforme a necessidade
indicada no caso concreto, como se faz no presente,
diante da gravidade da conduta dos acusados, a
merecer maior rigor na aplicação da lei penal. Se
está diante, portanto, ao contrário do alegado pela
combativa defesa, de faculdade do Magistrado e não um
dever legal”.8
E, condenado o acusado, nesta Instância, pelo
crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
seria o caso de proceder a novo aumento de 1/6 (um sexto) pelo
reconhecido concurso formal de crimes, uma vez que um o adolescente
corrompido, como assinalado alhures.
8 - Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224, 7a Câmara Criminal, Rel. Freitas Filho, j. 05.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050 São Paulo Voto no 34.022
18
Todavia, em sendo o concurso material mais
benéfico ao réu, no caso vertente, aplica-se o sistema do cúmulo
material benéfico, nos termos do artigo 70, parágrafo único, do Código
Penal, totalizando definitivamente 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão.
A sanção pecuniária, por sua vez, não sofrerá
nenhum reflexo em razão do reconhecimento do concurso formal
devendo ser mantida em 21 (vinte e um) dias-multa, pois o preceito
secundário relativo ao delito previsto na Lei Especial não comina pena de
multa.
Quanto ao regime prisional, o inicial fechado se
mostra o mais adequado, não só diante do quantum punitivo cominado,
mas também em face das circunstâncias do roubo, que permitem
vislumbrar a ousadia, o destemor, a frieza e a periculosidade do
acusado, por praticar o crime em concurso de quatro agentes, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, abordando a
vítima na via pública em plena luz do dia, conduta essa, ademais, que
vem causando verdadeiro pânico e desassossego às pessoas de bem da
comunidade paulistana, estando a reclamar, por isso mesmo, punição
efetiva e concreta, com maior tempo de permanência no cárcere (arts.
33, § 3o, e 59, CP).
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso defensivo e dá-se provimento ao apelo ministerial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050 São Paulo Voto no 34.022
19
condenar o réu com fulcro nos artigos 157, parágrafo 2o, inciso II, e
parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 244-B, da Lei no 8.069/90,
redimensionando as penas totais do acusado para 9 (nove) anos, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
21 (vinte e um) dias-multa, no mínimo legal. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator